Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744153-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, em sede de cumprimento de sentença promovido em desfavor de KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito aos sócios da executada. Em suas razões recursais (ID 70750576), a exequente sustenta, em singela síntese, que é possível a substituição processual da empresa executada pela pessoa dos seus sócios, pois houve a extinção irregular da pessoa jurídica sem o devido cumprimento das obrigações perante os seus respectivos credores, hipótese em que se aplica, por analogia, o previsto no artigo 110, do CPC. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, como sucessores da pessoa jurídica executada. Preparo recolhido (ID 77219703). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “A exequente requereu a desistência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e pugnou pela inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo, com fundamento no art. 110 do CPC, por analogia, sob a alegação de dissolução irregular da sociedade (ID 248278578). O artigo 110 do CPC trata da sucessão processual em decorrência da morte da parte, hipótese diversa da presente, em que se busca responsabilizar os sócios pelas dívidas da sociedade empresária. A dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, não autoriza a simples sucessão processual, sendo imprescindível a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC. Ainda que existam indícios de encerramento irregular das atividades da empresa executada, tal circunstância não autoriza, por via transversa, afastar as garantias processuais dos sócios e incluí-los diretamente no feito executivo sem o devido incidente processual. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO. TERCEIRO. POLO PASSIVO. PROCEDIMENTO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de sucessão processual formulado para incluir o sócio da agravada no polo passivo da ação originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sucessão processual requerida é possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fase executória deve ser iniciada contra o devedor delineado na sentença transitada em julgado. O redirecionamento da execução para terceiros ocorre somente em caráter excepcional e nas hipóteses previstas em lei. 4. O redirecionamento da execução exige a adoção de procedimento próprio com esse fim em que o contraditório e a ampla defesa sejam garantidos, qual seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 5. O credor insatisfeito poderá cobrar a dívida dos sócios até o limite do patrimônio partilhado em seu favor ainda que a liquidação esteja encerrada. 6. A dissolução voluntária da sociedade não impede a instauração do incidente pois o exequente pode provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial enquanto existente a personalidade jurídica. 7. A dissolução irregular da sociedade, ainda que demonstrada, é insuficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1980695, 0754056-33.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Portanto, a inclusão dos sócios no polo passivo da execução depende de decisão que reconheça a desconsideração da personalidade jurídica, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de sucessão processual da empresa executada por seus sócios. Diante da desistência do exequente quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, retorne-se o processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 223523102.” Com efeito a aplicação analógica do disposto no art. 110 do CPC pressupõe a efetiva dissolução da sociedade empresária para que se inicie a sucessão processual. Nessas circunstâncias, a responsabilização do novo sócio pelos débitos da empresa somente pode ocorrer mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PELO SÓCIO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 110 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao determinar, com amparo na regra prevista no art. 110, do CPC, a inclusão do sócio da sociedade empresária agravante no polo passivo do incidente processual de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida, ao argumento de que teria havido a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora. 2. Não é possível, no caso concreto, determinar a sucessão processual para que o sócio da pessoa jurídica devedora passe a compor o polo passivo da relação jurídica processual. 2.1. O pressuposto jurídico inicial para o acolhimento do requerimento de redirecionamento deduzido pela credora, ora agravada, calcado na regra prevista no art. 110 do CPC, é a efetiva ocorrência da extinção da pessoa jurídica a ser sucedida, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos do processo de origem. 2.2. Não há como aplicar-se ao caso concreto a regra prevista no art. 110 do CPC, que trata da sucessão processual, restrita à hipótese de falecimento das partes, que em nada se assemelha à hipótese de extinção irregular da pessoa jurídica. 2.3. A dissolução irregular da sociedade, ainda que demonstrada, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1875843, 0708756-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Com efeito, eventual encerramento irregular da empresa por si só não enseja o redirecionamento da execução contra seus sócios consoante se confere, mutatis mutandis, dos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268592, 0706890-44.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 28/08/2020.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da agravante/exequente de sucessão processual da agravada/executada por seus sócios. (...) 2.2. De acordo com a jurisprudência atual, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da agravada não são circunstâncias capazes de dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio individual do sócio e quitar obrigações não cumpridas pela empresa. (...) 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. (...). 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelo sócio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07478731420228070001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE de 22/1/2024). 5. Da leitura do distrato, cláusula segunda, infere-se que a liquidação da agravada teve resultado em patrimônio transferido aos seus sócios, confira-se: “Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas”. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1835900, 0752024-89.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) De fato, a sucessão material e processual pressupõe a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e a existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. Sequer evidenciada a regular dissolução da sociedade executada, não se faz possível redirecionar o feito para incluir o sócio no polo passivo da demanda. Nesse sentido, eis o posicionamento do STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. (...) 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. (...) 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito, não se encontram delineados, em sede de exame superficial, os requisitos cumulativos imprescindíveis à atribuição do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator